Tribunal: TJDFT
Processo: 0733659-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733659-75.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: CINTHIA RAQUEL DA SILVA PAIXAO DECISÃO Amil Assistência Médica Internacional S.A. apresentou petição. Requer a intimação de Cinthia Rachel da Silva Paixão para apresentar pedido médico atualizado para que seja dado o devido cumprimento ao acórdão n. 1.953.611 (id 68517103). A prestação jurisdicional no Segundo Grau exauriu-se. Requerimentos relativos ao cumprimento de sentença devem ser formulados perante o Juízo de Primeiro Grau. Ante o exposto, não conheço do requerimento formulado em id 68517103. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator